Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722511-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, WALDYR PERIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão (ID 52872586) proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE LOTE. BEM GRAVADO DE INDISPONIBILIDADE. PEDIDO REIVINDICATÓRIO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, comprador de fração de lote gravado de indisponibilidade, contra a sentença que não conheceu do pedido reivindicatório por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pedido de ressarcimento do valor do bem. 2. O não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade é excepcional, restringindo-se aos casos em que as razões recursais estão completamente dissociadas da sentença. 2.1. Verificado que o Apelante fundamenta o recurso para alcançar a reforma da sentença, não deve ser acolhida a preliminar. 3. A despeito do pedido de gratuidade, o Apelante recolheu o preparo recursal, de modo que há preclusão lógica para análise de tal pleito em sede de recurso. 3.1. Ainda que se argumente que o pedido de gratuidade limita-se à condenação imposta pelo Juízo a quo, não há razão para acolhê-lo, pois o recolhimento do preparo recursal demonstra que o Apelante não se encontra mais na condição de hipossuficiência porventura existente na origem, de modo que não é possível conceder o benefício no recurso de modo retroativo apenas para eximi-lo dos ônus da sucumbência impostos na sentença. 4. Em decisão interlocutória, o Juízo a quo deixou de conhecer do pedido reivindicatório com esteio no art. 485, VI, do CPC, e contra essa decisão não houve interposição do agravo de instrumento cabível, nos termos do parágrafo único do art. 354 do CPC. 4.1. Assim, ocorreu a preclusão para submeter tal pedido a este Tribunal em recurso de apelação, consoante a interpretação que se extrai do art. 1.009, §1o, do CPC. 5. Diante da matrícula do imóvel juntada aos autos, da qual consta averbação de indisponibilidade decorrente de decisão proferida pelo Juízo Falimentar em outros autos, vê-se que o comprador sabia ou possuía condições de saber acerca da constrição que recaía sobre o bem. 6. É nulo o instrumento de promessa de compra e venda celebrado entre o Autor e a Ré que vendeu a fração do lote. 6.1. A nulidade decorre do fato de que a empresa vendedora não poderia se declarar legítima possuidora e vender a fração B sem que, antes disso, a tivesse recebido em seu patrimônio por meio da venda realizada pela outra Ré. 6.2. Esta também não poderia mais dispor do bem por força de decisão do Juízo Falimentar em outros autos. 7. De acordo com o art. 182 do Código Civil, devem as partes retornar ao status quo ante, isto é, o Apelante deve desocupar e entregar o imóvel sob litígio. 7.1. A empresa vendedora, por sua vez, deve devolver o valor que recebeu, corrigido desde a data do pagamento, bem como deve devolver os imóveis dados pelo comprador no mesmo estado em que se encontravam. 7.2. Caso não seja possível a devolução dos imóveis dados pelo comprador, a vendedora deverá ressarci-lo com o valor equivalente, corrigido desde a data em que lhe foram disponibilizados. 8. A condenação ao ressarcimento dos valores, no entanto, recai apenas sobre a empresa vendedora, porquanto a promessa de compra e venda ora anulada foi firmada apenas entre ela e o Apelante, bem como não poderia vender um bem que ainda não lhe pertencia. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais não majorados. Registre-se que, contra o acórdão supramencionado, foram opostos embargos de declaração por EMYLZE DE AMORIM BARBOSA (ID 53118286), insurgindo-se contra a não observância da técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942 do CPC. Tendo constatado que o resultado da apelação não foi unânime, a turma julgadora decidiu conhecer e dar provimento aos embargos de declaração para anular o referido acórdão e determinar novo julgamento com observância dos critérios determinados no artigo 942 do CPC e no artigo 119 do Regimento Interno do TJDFT, nos termos da seguinte ementa (ID 57039645): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO. ARTIGO 942 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No presente caso, assiste razão ao embargante sobre a nulidade de acórdão, tendo em vista que não foi obedecida a regra do artigo 942 do Código de Processo Civil. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, 166, 167 e 483, todos do Código Civil, buscando o rateio dos ônus sucumbenciais de maneira proporcional. Afirma, também, que o objeto do contrato não é ilícito, inexistindo motivos para declarar a nulidade da avença firmada entre a recorrente e o recorrido Waldyr. Acrescenta não há ilegalidade na venda de objeto futuro e nem na venda das cessões de direitos, ainda que pendentes de desembaraço por meio de decisão judicial. Pontua, por fim, que houve julgamento ultra petita. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. Em contrarrazões (ID 59439838 e ID 59613595), os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso não merece prosseguir, porquanto ausentes o preparo (requisito extrínseco) e o interesse recursal (requisito intrínseco). Cumpre, inicialmente, ressaltar que a parte recorrente não comprovou o pagamento referente ao preparo no momento da interposição do recurso especial. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente (ID 58171194) para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 58633216). Dessa forma, “o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos.” (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, verifico que o recurso especial não reuniria condições de seguir no que tange à indicada violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, 166, 167 e 483, todos do Código Civil. Isso porque o acórdão (ID 52872586) que a parte recorrente pretende reformar, que contempla, inclusive, as teses defendidas no presente apelo, foi anulado pelo acórdão dos embargos de declaração (ID 57039645), o qual determinou a realização de novo julgamento, tendo em vista que não foi obedecida a regra do artigo 942 do Código de Processo Civil. Assim, se evidencia a falta do interesse recursal, diante do reconhecimento, em sede dos aclaratórios, da nulidade do acórdão objeto da irresignação. Quanto aos pedidos (ID 59439838 e ID 59613595) de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028